Tribunal: TJDFT
Processo: 0709918-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRA E VENDA. NOTA FISCAL. ASSINATURA. RECEBIMENTO DE MERCADORIA. COMPROVADA. PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em ação de cobrança decorrente de compra e venda de mercadorias, cabe ao cessionário do crédito, que figura como autor da ação, o ônus de provar a entrega da mercadoria, em consonância com o que dispõe o art. 373, I do CPC.
2. As compras e o recebimento encontram-se devidamente demonstradas por meio das notas fiscais anexadas aos autos, ao passo que as assinaturas do recebedor não foram impugnadas, restando incorreta apenas a atualização do débito apresentada pelo autor.
3. Não se desincumbindo a ré apelante de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e não provida.